Tribunal: TJDFT
Processo: 0763358-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0763358-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAQUEL MACHADO SANTOS DESPACHO Intimem-se as partes a se manifestarem sobre a possível suspensão do processo diante da admissão do Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual discute à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre (...). Publique-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator